Tribunal: TJSP
Processo: 1014763-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – Discussão acerca da correta base de cálculo do referido imposto - Majoração indevida, por meio de Decretos, da base de cálculo fixada na Lei Municipal no 11.154/91 – Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior - Ilegalidade da apuração do valor venal com base no valor de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – Discussão acerca da correta base de cálculo do referido imposto - Majoração indevida, por meio de Decretos, da base de cálculo fixada na Lei Municipal no 11.154/91 – Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior - Ilegalidade da apuração do valor venal com base no valor de referência - Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991 reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, os quais permitem a estimativa prévia e unilateral do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN – Fato gerador do tributo em testilha que apenas ocorre com o registro do título translativo da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente – Exegese dos artigos 1227 e 1245, caput e § 1o, ambos do Código Civil - Vastos precedentes jurisprudenciais a respeito - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso ex officio e recurso voluntário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014763-63.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JC
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos ex officio e voluntário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 2
Apelação no 1014763-63.2019.8.26.0053.
Apelantes: Prefeitura Municipal de São Paulo e Juízo Ex Officio.
Apelada: JC Empreendimentos e Participações Ltda.
Voto n. 30.833.
APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ITBI
Discussão acerca da correta base de cálculo do referido imposto -
Majoração indevida, por meio de Decretos, da base de cálculo
fixada na Lei Municipal no 11.154/91 Base de cálculo que deve
corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação,
prevalecendo o que for maior - Ilegalidade da apuração do valor
venal com base no valor de referência - Inconstitucionalidade dos
artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991 reconhecida
pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, os quais permitem a
estimativa prévia e unilateral do valor e invertem a ordem do
artigo 148 do CTN Fato gerador do tributo em testilha que
apenas ocorre com o registro do título translativo da propriedade
no Cartório de Registro de Imóveis competente Exegese dos
artigos 1227 e 1245, caput e § 1o, ambos do Código Civil - Vastos
precedentes jurisprudenciais a respeito - Manutenção da r.
sentença de primeiro grau que se impõe Recurso ex officio e
recurso voluntário desprovidos.
Vistos. JC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. propõe a presente ação de repetição de indébito (proc. n.
1014763-63.2019.8.26.0053, da E. 16a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital)
em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando, em síntese, a
restituição de parte do valor recolhido a título de ITBI (e respectiva correção monetária,
juros e multa), uma vez que o recolhimento referente ao imóvel descrito em exordial se deu
adotando-se como base de cálculo o valor de referência estabelecido na Lei 11.154/91, ao
invés do valor venal do IPTU, como deveria.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 400/403,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 3
que julgou procedente a ação.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 405/408), os
quais resultaram rejeitados (fl. 415).
A Municipalidade, inconformada, interpôs seu recurso de
apelação de fls. 417/434. Tece considerações acerca da legalidade do pagamento do ITBI
nos moldes em que realizado. Ao término, pugna pelo provimento do presente recurso,
para o fim de julgar-se improcedente a ação. Subsidiariamente, requer, em caso de
manutenção da condenação, que o valor a ser restituído seja acrescido de juros de mora,
nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente processado,
com apresentação de contrarrazões (fls. 437/454).
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do digno procurador da
municipalidade apelante, entende-se, com a devida vênia, que o recurso interposto não
reúne condições de ser provido.
Senão, vejamos.
A matéria submetida à apreciação no presente mandamus
junge-se em saber qual a correta base de cálculo e fato gerador atinente ao ITBI recolhido
pela autora apelada.
Pois bem.
a) Da base de cálculo do ITBI.
A apuração do valor referente ao Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis ITBI há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou
direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional:
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos” (grifei),
sendo exatamente nesse mesmo sentido a redação original do artigo 7o da Lei Municipal no
11.154/91.
E por valor venal, entende-se, segundo De Plácido e Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 4
que “é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são
ou possam ser vendidas” (Vocabulário Jurídico, 25a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.
1459).
Assim, a base de cálculo do ITBI, segundo o Código
Tributário Nacional (art. 38) e o art. 7o da Lei Complementar Municipal no 11.154/91, é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, de modo que a respectiva base de cálculo
deve corresponder ao valor pelo qual o imóvel foi adquirido, transmitido ou cedido.
Sobre a matéria, aduz HUGO DE BRITO MACHADO: “A
base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (CTN, art.
38). Não é o preço de venda, mas o valor venal. A diferença entre preço e valor é
relevante. O preço é fixado pelas partes, que em princípio são livres para contratar. O
valor dos bens é determinado pelas condições do mercado. Em princípio, pela lei da oferta
e da procura.
“Em se tratando de imposto que incide sobre a transmissão
por ato oneroso, tem-se como ponto de partida, para a determinação de sua base de
cálculo, na hipótese mais geral, que é a compra e venda, o preço. Este funciona, no caso,
como uma declaração de valor feita pelo contribuinte, que pode ser aceita, ou não, pelo
fisco, aplicando-se, na hipótese de divergência, a disposição do art. 148 do CTN” (Curso
de Direito Tributário, Malheiros Editores, São Paulo, 10a edição, 1995, p. 295).
Também calha a lembrança da lição de KIYOSHI
HARADA:
“O valor venal de imóvel urbano é aquele encontrado
segundo a legislação pertinente ao imposto predial e territorial urbano e é revisto ou
atualizado anualmente”.
“(...)
“De fato, a legislação do IPTU dispõe de critério objetivo
para apuração do valor venal, bem como de mecanismo para manter atualizado esse valor
apurado em 1o de janeiro de cada exercício. Nada justifica apuração de outro valor venal
para o mesmo imóvel, só para o efeito de ITBI. A própria legislação estadual para
cobrança do imposto sobre transmissão causa mortis determina a utilização da base de
cálculo do IPTU ou do ITR, conforme se trate, respectivamente, de imóvel urbano ou
rural, ressalvado aos interessados o direito de requererem avaliação judicial (art. 15 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 5
Lei n. 9.591, de 30-12-66)” (Direito Tributário Municipal, Editora Atlas, São Paulo, 2a
edição, 2004, ps. 94 e 96).
Estranhável, destarte, que o mesmo imóvel venha a
apresentar valores venais diferentes, segundo se trate de lançamento de ITBI ou de IPTU.
A Municipalidade, na verdade, vem exigindo o ITBI com
fulcro no Decreto no 46.228/05, o qual regulamentou a legislação municipal atinente ao
tributo em questão, senão vejamos:
“Art. 8o. A Secretaria Municipal de Finanças tornará
públicos os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário
Fiscal do Município de São Paulo.
“§ 1o. Os valores venais dos imóveis serão atualizados
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com os valores praticados
no Município, mediante pesquisa e coleta permanente, por amostragem, dos preços
correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, inclusive com a
participação da sociedade representada no Conselho de Valores Imobiliários” (...)
(grifei).
Nestes termos, ou seja, aplicando-se o referido decreto, o
valor venal considerado para o ITBI será muito superior ao do IPTU, majorando, portanto,
sua base de cálculo, em flagrante desconformidade com o princípio da legalidade tributária,
previsto nos artigos. 150, I, da CF e 97 do CTN.
Ademais, vale destacar que o Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria dos votos, julgou procedente a Arguição de
Inconstitucionalidade no 0098335-50.2006.8.26.0000, declarando a inconstitucionalidade
do Decreto Municipal n° 46.228/05, corroborando o entendimento acima esposado:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Município de São Paulo - Decreto Municipal 46.228/2005 - ITBI (Imposto sobre
transmissão de bens imóveis 'inter vivos' - Aumento na base de cálculo - Art. 150 da
Constituição Federal - Inconstitucionalidade reconhecida - Na veiculação de temas de
direito tributário que concernem às relações entre o Estado e o contribuinte, sujeita-se o
Poder Público ao princípio constitucional da reserva de Lei, disposto no artigo 150 da
Constituição Federal, que veda à União, Estados ou Municípios a exigência ou aumento de
tributo sem lei que o estabeleça - Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN, a base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 6
de cálculo para o lançamento tributário é o valor venal dos bens e títulos transmitidos, para
se atribuir outro valor ao imóvel, que não o decorrente do anterior, mister a existência de
uma lei que o autorize, não bastando, para isso, simples decreto” (Rel. Des. Renê Ricupero,
julgado em 16/06/2010).
Por outro lado, não deve prevalecer a tese de que a Lei
Municipal no 14.256/06, responsável por introduzir alterações na Lei Municipal no
11.154/91, teria tornado válida a base de cálculo, ora questionada, já que o valor apurado
para recolhimento de ITBI, repita-se, não pode ser superior àquele fixado para o IPTU. A
lei municipal, assim, não está em consonância com o art. 38 do CTN.
Confirmando tal
entendimento, assevera o C. Supremo Tribunal Federal:
“(...) É pacífico neste E. Tribunal o entendimento de que é
ilegal a instituição de um valor venal como base de cálculo para o ITBI distinto daquele
utilizado para o IPTU” (ARE 710241/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, j. 20.11.2012,
DJe- 23.11.2012).
Acresça-se que, diante da discussão aqui tratada, este
Egrégio Tribunal, em recente julgamento realizado por seu Órgão Especial, nos Autos da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, por maioria de votos,
reconheceu a procedência parcial da ação, pronunciando-se pela inconstitucionalidade dos
artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, estes últimos
acrescentados pela Lei no 14.125, de 29 de dezembro de 2005, ambas do Município de São
Paulo.
Conforme se extrai do julgado referido, em síntese, com a
superveniência das Leis Municipais de nos 14.125/2005 e 14.256/2006, foi alterada a
redação do artigo 7o, caput, da Lei no 11.154/1991, para considerar como valor venal o
valor de mercado do imóvel, objeto do negócio, ou seja, aquele preço pelo qual seria
negociado o bem à vista, em condições normais de transação, não havendo aí afronta ao
princípio da legalidade, ou à segurança jurídica, pois, em princípio, a regra da apuração do
imposto é a de que ela seja feita com base nas declarações do próprio contribuinte.
Todavia, com o acréscimo dos artigos 7o-A e 7o-B, o
legislador criou a possibilidade de aplicação do conceito de valor negociado à vista,
inserido no caput, atribuindo, ao Poder Público, a apuração periódica de valores venais de
imóveis inseridos em sua base cadastral (pesquisa no mercado imobiliário) e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 7
contribuinte, o dever de impugnar a avaliação prévia, caso dela discorde.
Confira-se, a seguir, trecho do mencionado voto:
“Na verdade, tais comandos legais padecem dos vícios de
inconstitucionalidade alardeados pelo autor, por afronta ao artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica.
“Com efeito, o 'valor venal de referência', ao qual faz alusão
o preceito do artigo 7o-A da Lei Municipal no 11.154/91, pode servir ao Município tão
somente como parâmetro de verificação da compatibilidade da base de
,,cálculo obtida a partir do preço declarado de venda do imóvel, na transação objeto da
exação, com a realidade do mercado imobiliário; não pode se prestar à prévia fixação
daquele montante tributável, obrigando o contribuinte ao recolhimento respectivo.
“O ente público local, à evidência, não está impedido de
criar uma tabela de valores venais de referência, mas não pode impor ao contribuinte sua
adoção sistemática para a apuração do tributo devido.
“Ademais, segundo a disposição do artigo 7o-B da
legislação municipal examinada, o contribuinte deve se submeter à base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, facultada a possibilidade de
impugnação, com o requerimento de avaliação especial do imóvel, o que claramente
desconsidera princípios estabelecidos no Código Tributário Nacional.
“(...)
“É de se ressaltar, portanto, que, por ocasião do registro
das escrituras públicas de compra e venda, não poderá ser exigido o recolhimento do
ITBI segundo um valor venal de referência; nessa oportunidade, o contribuinte deverá
proceder ao recolhimento do imposto apurado com base no valor do negócio jurídico
tributado, cabendo à Administração lançar mão do procedimento previsto no artigo 148
do Código Tributário Nacional, caso discorde das declarações prestadas pelo sujeito
passivo. O arbitramento administrativo do valor da exação, destarte, é providência
excepcional e tem lugar apenas na hipótese de ser constatada eventual incorreção ou
falsidade na documentação comprobatória do negócio jurídico tributável, dependendo
sempre da prévia instauração do competente procedimento administrativo, na forma do
art. 148 do Código Tributário Nacional (...)” (j. 25.03.2015, Relator designado Des. Paulo
Dimas Mascaretti - negrito original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 8

Assim, como o ITBI é imposto sujeito a lançamento por
homologação ou declaração, este pode, ou não, ser aceito pelo credor, que, no caso, poderá
lançar mão da instauração do procedimento administrativo fiscal previsto no art. 148 do
CTN, para, então, excepcionalmente, proceder ao arbitramento administrativo do imposto
devido.
Então, conforme prossegue o v. acórdão do C. Órgão
Especial:
“Forçoso reconhecer, portanto, que as disposições contidas
nos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal no 11.154/91 subvertem o procedimento
estabelecido na legislação complementar tributária, pois deferem ao Poder Público a
fixação antecipada da base de cálculo do ITBI, em nítida desconsideração ao preceito do
Código Tributário Nacional mencionado anteriormente.
“Em suma, a criação de um 'valor venal de referência',
distinto daquele que serve de base de cálculo para o IPTU, apurado e constantemente
atualizado pelo Município de São Paulo, nos termos do artigo 7o da Lei Municipal no
11.154/91, não representa, por si só, conduta ilegítima, consistindo porém em simples
parâmetro para verificação da consistência das declarações consignadas nos negócios
jurídicos tributados pelo ITBI; inadmissível então impor-se desde logo ao contribuinte a
utilização dessa base de cálculo para recolhimento do imposto, obrigando-o a requerer
eventual revisão, na hipótese de discordar do arbitramento prévio e unilateral, o que
ignora por completo o regime jurídico tributário a que se submete esse imposto municipal,
bem como a regra inserida no artigo 148 do Código Tributário Nacional, em afronta ao
princípio da estrita legalidade, inserido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal”
(grifei).
Anote-se, outrossim, que a superveniência do Decreto
Municipal no 55.196/2014 em nada altera o cenário dos fatos, na medida em que este
transcreve disposições do Decreto Municipal no 46.228/2005, mantendo, portanto, os vícios
que motivaram o reconhecimento da inconstitucionalidade deste último pelo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal, haja vista a violação ao princípio da legalidade.
Impende considerar, ainda, que este Egrégio Tribunal já
firmou seu entendimento há tempos sobre o assunto, tendo recentemente publicado acórdão
de mérito no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19), cuja eficácia é vinculante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 9
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS ITBI - BASE DE CÁLCULO - Deve ser calculado sobre o valor do
negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele
que for maior, afastando o “valor de referência” - Ilegalidade da apuração do valor
venal previsto em desacordo com o CTN - Ofensa ao principio da legalidade tributária,
artigo 150, inciso I da CF - Precedentes - IRDR PROVIDO PARA FIXAR A TESE
JURÍDICA DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI, DEVENDO CORRESPONDER AO
VALOR VENAL DO IMÓVEL OU AO VALOR DA TRANSAÇÃO, PREVALECENDO
O QUE FOR MAIOR” (7o Grupo de Direito Público, Relator Designado Desembargador
Burza Neto, j. 23.05.2019) (grifamos).
Aliás, no corpo do referido acórdão restou estabelecido:
“Nesse sentido, não obstante o IPTU e o ITBI possuam
regimes jurídicos próprios, tendo ambos a mesma base de cálculo definida em lei
complementar (arts. 33 e 38 do CTN), não pode o legislador ordinário diferenciar a
expressão monetária do valor venal conforme se refira à propriedade ou à
transmissão do bem ou do direito.
“Assim, configura afronta ao princípio da segurança jurídica
(art. 5o, caput, da CF) e ao da legalidade estrita (arts. 37, caput e 150, I, da CF), caso, no
mesmo exercício, a Prefeitura Municipal adote um valor venal para o cálculo do IPTU e
outro, valor venal, mais elevado, para o cálculo do ITBI” (grifamos).
Logo, descabe outra ilação, senão a de que o valor recolhido
pela apelada a título de ITBI afigurou-se além do correto, haja vista que deveria ter sido
considerado, como base de cálculo do imposto, o valor da transação ou o valor venal do
imóvel (mesmo valor utilizado para fins de cálculo do IPTU), prevalecendo o maior valor.
a) Do fato gerador do ITBI.
Superada a celeuma atinente a base de cálculo do ITBI, passa-
se à apreciação do fato gerador do imposto em estudo.
E o que se verifica da matéria sub judice é que o fato gerador
do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
ITBI é a
transmissão, a título oneroso, por ato inter vivos, de bem imóvel. Incidente o referido
tributo, também, sobre a transmissão de direitos reais sobre os imóveis, exceto os de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 10
garantia, nos termos do art. 35, incisos I a III, do Código Tributário Nacional.
Tendo-se em vista, outrossim, que, no direito brasileiro, a
transmissão de propriedade se dá com o registro, o referido fato gerador do ITBI há de se
considerar como aperfeiçoado com a ocorrência deste ato, sem o que será descabida a
cobrança do tributo em questão (arts. 1227 e 1225, caput e § 1o, ambos do Código Civil).
Sobre a questão, cabível a invocação da lição de ODMIR
FERNANDES: “aspecto temporal do fato gerador. O momento da ocorrência do fato
gerador do imposto de transmissão inter vivos, de competência municipal, surge com a
materialização da transmissão da propriedade do imóvel, pelo registro imobiliário,
conforme entendimento dos Tribunais superiores. A doutrina entende que a obrigação
surge com o ato ou negócio jurídico necessário e suficiente à transmissão dos direitos sobre
o imóvel” (Código Tributário Nacional comentado, obra coletiva coordenada por Vladimir
Passos de Freitas; Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2a edição, 2004, pgs.
120/121).
Calha a lembrança da seguinte decisão: “ITBI. Fato gerador.
CTN, art. 35, e Código Civil, arts. 530, I, e 860, parágrafo único. Registro imobiliário. 1.
O fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ocorre com a transferência
efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da lei civil, com o registro no
cartório imobiliário. 2. A cobrança do ITBI sem obediência dessa formalidade ofende o
ordenamento jurídico em vigor. 3. Recurso ordinário conhecido e provido” (STJ, 2a Turma,
ROMS 10.650/DF, rel. Min. PEÇANHA MARTINS, j. 16.06.2000, DJ 04.09.2000, DJ
04.09.2000, p. 135).
E ainda: “ITBI. Fato gerador. Registro imobiliário (Código
Civil, art. 530). A propriedade imobiliária apenas se transfere com o registro do respectivo
título (Código Civil, art. 530). O registro imobiliário é o fato gerador do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis. Assim, a pretensão de cobrar o ITBI antes do registro
imobiliário contraria o ordenamento jurídico (REsp 12.546/Humberto)” (STJ, 1a Turma,
REsp 253.364/DF, rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, j. 13.02.2001, DJ
16.04.2001, p. 104, RJIOB, 1/16061).
No mesmo sentido: STJ, REsp 1066/RJ, rel. Min. GARCIA
VIEIRA, 1a Turma; j. 02.03.94; RSTJ 63/193; DJ 28.03.94, p. 6.291.
Esta Câmara, por sua vez, também compartilha do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 11
entendimento, conforme se afere das ementas abaixo colacionadas:
“Mandado de Segurança. ITBI. Arrematação de bem imóvel
em hasta pública. Controvérsia acerca do momento de sua exigibilidade. Ocorrência do
fato gerador com o registro da transmissão do bem. Entendimento sedimentado no STJ.
Base de cálculo valor da arrematação. Nega-se provimento ao recurso, com manutenção
da
sentença
reexaminada”
(Apelação
no0012251-71.2012.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora Beatriz Braga, j. 10.10.2013) (grifamos).
“Apelação. Mandado de Segurança. ITBI. Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos. Sentença que denegou a segurança para manter
a cobrança nos moldes exigidos pelo Município. Imóveis adquiridos em hasta pública.
Incidência do ITBI sobre o montante da arrematação e não com base no valor venal
atribuído pela Municipalidade. Decreto no 46.228/05 do Município de São Paulo. Afronta
ao princípio da legalidade. Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão Especial.
Pretensão da cobrança do imposto contando como fato gerador a data da arrematação.
Inadmissibilidade. O fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da
propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Aplicação dos
artigos 1227 e 1245 e § 1o, ambos do Código Civil. Concessão da segurança para que o
tributo seja recolhido apenas no momento do registro da transmissão dos imóveis,
calculado com base no montante da arrematação Recurso provido” (Apelação no
0002730-39.2011.8.26.0053, Relator Desembargador Roberto Martins de Souza, j.
12.09.2013) (grifamos).
“Mandado de Segurança
ITBI - Fato gerador -
Transmissão do bem imóvel, configurada com o registro do título no registro de
imóvel - Juros moratórios Descabimento - Base de cálculo do imposto - Valor da
arrematação judicial - Precedentes do STJ Negado provimento aos recursos de ofício e
apelação voluntária” (Apelação no 0028313-90.2011.8.26.0161, Relator Desembargador
José Luiz de Carvalho, j. 29.02.2013) (grifamos).
Vê-se, portanto, que, ao menos a julgar-se pela doutrina e
jurisprudência majoritária, referentes à matéria aqui discutida, a pretensão da apelada tem
base legal, razão pela qual se afigura irregular a cobrança tributária nos moldes feitos pela
Municipalidade, sobretudo considerando-se que a obrigação tributária nasce com o registro
imobiliário do título translativo da propriedade, sendo descabidos, dessa forma, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014763-63.2019.8.26.0053 (Ca) 12
acréscimos de multa e juros que o município entendeu por também cobrar.
Reconhecido, portanto, o pagamento a maior a título de ITBI
na hipótese em testilha, faz jus a autora apelada à repetição dos valores pagos a tal título,
nos termos definidos em primeiro grau, observando-se, contudo, no que toca aos encargos
moratórios, o que restar decidido pelo STF no julgamento do Recurso Especial no 870.947
(Tema 810 Repercussão Geral).
Desta forma, não se vê, com a devida vênia, como reformar-
se o entendimento da ínclita juíza de primeiro grau, impondo-se a manutenção da r.
sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais adicionam-se os do
presente voto.
Vencida a Municipalidade apelante também em sede recursal,
ficam os honorários advocatícios fixados na r. sentença de fls. 400/403 majorados 5%
(cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), em atenção ao disposto no art. 85, §
11, do CPC.
Para
os
devidos
fins
de
direito,
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Com isto, nega-se provimento aos recursos, nos termos da
fundamentação supra.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.